Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO DECLARADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É atribuição do juízo da execução individualizar e adequar o cumprimento da pena às condições pessoais do sentenciado, como a reincidência, ainda que tal condição não tenha sido declarada na sentença condenatória.
2. Por ser condição pessoal do apenado e porque unificadas as penas, a reincidência comunica-se a todas as execuções penais e interfere na análise da concessão de benefícios da execução no decorrer do cumprimento da pena, como um todo, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto ostentava a característica de primário, não sendo necessário que a reincidência seja reconhecida em cada uma das ações penais objetos de execução, individualmente.
3. Recurso desprovido.